Tribunal: TJMT
Processo: 1008252-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1008252-31.2019.8.11.0000
RECORRENTE LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA
RECORRIDO ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 36011479) interposto por LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 32589487):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA INICIADA NO DEC-LEI 7661/45– ARBITRAMENTO DE REMUNERAÇÃO AO SÍNDICO COM BASE NA LEI 11.101/2005 – MATÉRIA PRECLUSA – PERMISSÃO PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS COM A AQUISIÇÃO DE PRECATÓRIOS – DECISÃO QUE NÃO AGUARDOU RESPOSTA DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL E RECEITA FEDERAL SOBRE A RESCISÃO DE PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA FORMULADO ANTERIORMENTE COM A UNIÃO – PRUDÊNCIA NECESSÁRIA – SUSPENSÃO DA AUTORIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não cabe a discussão de matérias já decididas anteriormente nos autos, sobre as quais se operou a preclusão consumativa. É prudente a suspensão da decisão que autorizou o pagamento dos tributos estaduais mediante compensação se foi proferida sem aguardar a resposta dos órgãos da União com relação ao PERT firmado anteriormente, a fim de analisar com segurança a sua viabilidade.” (N.U 1008252-31.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)
Alega violação ao artigo 67 do Decreto Lei n. 7.661/45, aduzindo que os honorários do síndico sejam arbitrados em consonância com a legislação aplicável ao feito.
Recurso tempestivo (ID 36343973) e preparado (ID 36520456).
Contrarrazões juntadas conforme ID 43247498.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de forma a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegada violação ao artigo 67 do Decreto Lei n. 7.661/45, em que a parte Recorrente aduz que os honorários do síndico sejam arbitrados em consonância com a legislação aplicável ao feito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“Em 1998 a agravante ingressou com pedido de Autofalência, a qual foi declarada aberta em 27/02/1998, sendo nomeado síndico Rogério Silveira em 23 de março daquele ano.
Aos 18/09/2017 foi determinada a substituição dele por Christiano Alexandre G. de Souza, ocasião em que lhe foram arbitrados honorários em consonância com a Lei 11.101/2005, nestes termos:
O art. 67 do Decreto-Lei n. 7.661/45 assim dispõe:
"Art. 67. O síndico tem direito a uma remuneração, que o juiz deve arbitrar, atendendo à sua diligência, ao trabalho e à responsabilidade da função e à importância da massa, mas sem ultrapassar de 6% até Cr$100.000,00; de 5% sôbre o excedente até Cr$200.000,00; de 4% sôbre o excedente até Cr$500.000,00; de 3% sobre o excedente até Cr$1.000.000,00; de 2% sôbre o que exceder de Cr$1.000.000,00.”
Nesse contexto, é evidente a desatualização da segunda parte do dispositivo de lei acima, se mostrando necessária a aplicação das recomendações da nova lei de recuperação judicial por melhor refletir o atual sistema financeiro, dentre elas, o limite de 5%, estabelecido pelo § 1o, do art. 24, da Lei n. 11.101/05, in verbis:
[...]
A ora agravante recorreu na época.
Posteriormente, o síndico Cristiano renunciou ao cargo e então foi nomeada a Zapaz Administração Judicial LTDA (agravada) em 22/08/2018. Com isso, a agravante opôs Embargos de Declaração, contudo, rejeitados.
Em 20/02/2019 foi decidido que, no tocante ao pedido formulado pelo atual Síndico para a fixação de seus honorários, conforme preconiza o art. 24 da Lei n.o 11.101/2005, solicitando, assim, a expedição de alvará para pagamento de sua remuneração desde o mês de sua nomeação, ou seja, referente ao período de agosto de 2018 a janeiro de 2019. Assim, em consonância com o parecer do Ministério Público, mantenho a remuneração fixada na decisão de fls. 3.257/3.258, em caráter provisório, nos próprios fundamentos ali expostos, até o julgamento da prestação de contas dos síndicos substituídos.
Novamente a agravante apresentou Aclaratórios, em que contestou o fundamento da nomeação do atual síndico e os critérios de arbitramento da sua remuneração, porém rejeitados em 31/05/2019, com cominação de multa. Confira-se:
[...]
A agravante aduz que a matéria não está preclusa visto que trata-se fixação de honorários diversos.
No entanto, não é o que se infere pela leitura do processo. Na primeira substituição de síndicos realizada em 18/09/2017 o juízo já havia definido os honorários devidos em harmonia com os critérios da Lei 11.101/2005, e a agravante não questionou na ocasião, portanto precluiu o seu direito de discutir agora.
Além disso, não se cuida de decisões diversas, pois foi mantida a anterior. E, apesar de indicar que postergaria a fixação global para outro momento, o julgador não proferiu nenhum conteúdo decisório diferente, até porque, ante a postergação, não há decisão.” (ID 32552984 – p. 5/10) (g.n.)
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida, qual seja, que não cabe a discussão de matérias já decididas anteriormente nos autos, sobre as quais se operou a preclusão consumativa.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX